Tribunal: TJES
Processo: 5009717-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009717-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO JÁ REALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade,
conheceu e deu provimento
parcial
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante,
a fim de r
econhece
r
o direito à fixação de honorários
advocatícios
sucumbenciais em
seu
favor em sede de exceção de pré-executividade,

arbitrando-os por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto aos argumentos d
o
embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o critério de arbitramento de honorários advocatícios adotado pelo colegiado.

5. Nos casos em que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, sem extinção do crédito, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, com base exclusiva no art. 85, § 8º, do CPC/2015, ante a inestimabilidade do proveito econômico obtido. A observância dos parâmetros estabelecidos no § 8º-A do art. 85 do CPC (tabela da OAB ou limite de 10%) foi relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamentos posteriores à sua vigência, prevalecendo a fixação equitativa pura em hipóteses de proveito inestimável ou em demandas envolvendo o Poder Público, conforme diretriz dos Temas Repetitivos nº 1.265 e 1.313 do STJ.

6. Não configura omissão o acórdão que aplica tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos, sendo que a controvérsia instaurada pelo Tema Repetitivo nº 1.388/STJ (pendente de julgamento) apenas reforça a inexistência de erro manifesto ou vício de integração no momento do julgamento original, revelando a tentativa do embargante de reabrir o debate meritório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A rediscussão de mérito não é admissível em Embargos de Declaração. 2. Inexiste omissão quando a decisão anterior aborda adequadamente os pontos relevantes, inclusive quando rejeita expressamente argumento da parte (art. 489, § 1º, IV, CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
Ferreira Neto, Delboni & Lemos Advogados Associados
contra o v. acórdão (ID 16270845) lavrado pela colenda Quarta Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento
parcial
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante,
a fim de r
econhece
r
o direito à fixação de honorários
advocatícios
sucumbenciais em
seu
favor em sede de exceção de pré-executividade,
a serem pagos pelo
Estado do Espírito Santo
,
arbitrando-os por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nas razões recursais, alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que o órgão colegiado, ao optar pela fixação equitativa, não teria observado o disposto no art. 85, § 8º-A, do CPC, o qual determinaria que o julgador deve observar os valores recomendados pela Tabela da OAB ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º, aplicando-se o que for maior. Requer o suprimento da omissão com a majoração dos honorários com base na Tabela da OAB/ES, que indicaria valor significativamente superior ao fixado.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional,
sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida
, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Referidos aclaratórios também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por
não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora
e nem precedentes não persuasivos que não possuem aptidão para interferir na solução da causa (art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas, especialmente àquela relacionada à forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de
sanar omissão e
prequestionar expressamente
determinados dispositivos constitucionais e legais
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Procedendo a uma leitura do precedente julgamento do agravo de instrumento, observa-se que o acórdão embargado reformou a decisão agravada para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da excipiente. Com amparo no princípio da causalidade e no Tema Repetitivo nº 961 do Superior Tribunal de Justiça, este colendo órgão colegiado reconheceu que a verba honorária sucumbencial é devida quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, especialmente diante da resistência apresentada pelo Fisco, e quanto ao seu arbitramento, foi aplicado o Tema Repetitivo nº 1.265 do STJ, definindo que, por ser inestimável o proveito econômico na exclusão de parte sem a extinção do crédito tributário, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, resultando na fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O embargante fundamenta a suposta omissão na inobservância do § 8º-A do art. 85 do CPC
2
, inserido pela Lei nº 14.365/2022, que estabelece parâmetros para a fixação equitativa. Todavia, o arbitramento realizado por esta colenda Câmara seguiu estritamente a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.265
3
, a qual determina que, nos casos em que a exceção de pré-executividade resultar apenas na exclusão do excipiente, o proveito econômico é inestimável, impondo-se a fixação por apreciação equitativa nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Importa destacar que o referido Tema Repetitivo nº 1.265 foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em data bem posterior à edição da Lei nº 14.365/2022, mantendo a fixação fundamentada exclusivamente no § 8º do art. 85, provavelmente pela impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio sem a extinção do crédito tributário.

Ademais, a incidência do § 8º-A do art. 85, do CPC, tem sido objeto de cautela e distinção pelo Superior Tribunal de Justiça. No Tema Repetitivo nº 1.313
4
, por exemplo, aquela colenda Corte Superior afastou expressamente a aplicação do referido parágrafo em demandas de saúde contra o Poder Público, mantendo a fixação equitativa pura.

A matéria concernente à obrigatoriedade ou não dos parâmetros do § 8º-A é, inclusive,
objeto de recente afetação pelo
Superior Tribunal de Justiça
no Tema Repetitivo nº 1.388 (ProAfR no REsp n. 2.135.007/SP)
5
, o que evidencia a instabilidade jurisprudencial e a existência de divergências interpretativas sobre o tema.

Vale destacar que, conforme destacado no Informativo de Jurisprudência nº 864 do Superior Tribunal de Justiça, há entendimento de que a referida norma (art. 85, § 8º-A, do CPC) serve apenas como
referencial informativo
para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, não vinculando o magistrado, que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar enriquecimento sem causa.

Dessa forma, o acórdão embargado não foi omisso, mas fundamentado em precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 1.265 do STJ) e nos critérios de zelo profissional, natureza da causa e tempo despendido (art. 85, § 2º, do CPC). A escolha de uma linha interpretativa fundamentada em detrimento de outra defendida pela parte não caracteriza omissão, mas regular exercício da prestação jurisdicional. Até que a matéria seja definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.388, não há como reconhecer que o acórdão embargado foi omisso na aplicação do disposto no § 8º-A do art. 85, do CPC, já que foi adotado um dos posicionamentos agasalhados por aquele próprio Tribunal Superior.

O que se depreende da insurgência é a nítida pretensão de rediscutir o mérito do arbitramento para alcançar valor que o embargante considera mais adequado, finalidade para a qual a via aclaratória é manifestamente inadequada,
sendo que
os dispositivos (constitucionais, legais e regulamentares)

e
argumentos

invocados
já foram devidamente interpretad
o
s e examinad
o
s
,
impossibilitando sua revisão
nesta via eleita
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e
a eles nego
provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
Art. 85. (...). § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. § 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

3
Tema Repetitivo nº 1.265 do STJ – Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.

4
Tema Repetitivo nº 1.313 do STJ - Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

5
PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-H DO RISTJ C/C O ART. 1.037 DO CPC/2015. CAUSA-PILOTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. AFASTAMENTO DE DIVERGÊNCIA INTERPRETATIVA. AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial encaminhado à Comissão Gestora de Precedentes pelo reconhecimento de multiplicidade de processos com controvérsia idêntica relativa à observância dos parâmetros mínimos do art. 85, § 8º-A, do CPC na fixação equitativa dos honorários advocatícios. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, na fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB ou o limite mínimo de 10% previsto no § 2º do art. 85 do CPC, aplicando-se o que for maior, nos termos do § 8º-A do mesmo artigo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...). 4. A multiplicidade da controvérsia está evidenciada por dezenas de acórdãos no STJ e centenas no TJPE, além de processos em trâmite abordando a mesma matéria. 5. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ já reconheceu que, na fixação equitativa dos honorários, deve ser aplicado o parâmetro mais vantajoso entre os valores da tabela da OAB e o limite de 10% do § 2º do art. 85 do CPC, conforme decidido no AgInt na Rcl n. 47.536/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe de 5/11/2024.6. Apesar disso, persistem divergências entre as Turmas do STJ, havendo julgados que reconhecem a natureza meramente referencial da tabela da OAB, afastando a obrigatoriedade de sua observância. 7. A instabilidade jurisprudencial e a relevância do tema justificam a fixação de tese vinculante com base na sistemática dos repetitivos, para fins de uniformização da interpretação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 8. Presentes os pressupostos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-I do RISTJ, é cabível a afetação do presente recurso ao rito dos repetitivos, com proposta de suspensão, no âmbito desta corte e dos Tribunais, dos recursos especiais e agravos em recursos especiais que versam sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso afetado ao rito dos repetitivos. 10. Determinada a suspensão do processamento, no âmbito desta corte e dos Tribunais, dos recursos especiais e agravos em recursos especiais que versam sobre a matéria. (ProAfR no REsp n. 2.135.007/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 30/9/2025, REPDJEN de 7/11/2025, DJEN de 24/10/2025, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.